Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Tamietti, Teixeira e Lana Auditores e Contadores Associados S/S Ltda – ME; Paulo Rodrigo Tamietti e Mibsã Martins Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 12341406) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0721806-85.2017.8.07.0001 ajuizada por TOP Line Empreendimentos Ltda. – ME em desfavor dos agravantes, deferiu o requerimento da agravada para constituí-la depositária judicial do automóvel dado em penhora pelos agravados e determinou a remoção do bem, com advertência de que estava vedado o uso pela falta de transmissão de posse ou de direitos aquisitivos. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 12441994). Os agravantes informaram que não têm mais interesse no julgamento do recurso, porque o Juízo de origem deferiu a substituição do bem penhorado (ID 13813763). É o relatório do necessário. Decido. 2. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Concretamente, a insurgência dos agravantes com a penhora e remoção do automóvel se resolveu supervenientemente no próprio Juízo de origem, com o deferimento da substituição da constrição judicial por dinheiro com a concordância do exequente que, na contraminuta ao agravo de instrumento, noticiou o fato e manifestou-se pelo não prosseguimento do recurso (ID 12915495, p. 1-5). Os agravantes, diante desse quadro fático ulteriormente consolidado, em atendimento ao pronunciamento desta Relatoria, disseram que não ostentam mais interesse no julgamento do presente recurso. Evidentemente, a situação não retrata desistência, porque essa manifestação volitiva pressupõe a possibilidade de julgamento do recurso. No caso vertente, a inovação jurídica ocorrida por provocação dos próprios agravantes, com a substituição da penhora do automóvel que seria objeto de remoção por dinheiro, já depositado em conta à disposição do Juízo de origem, prejudicou a admissibilidade do agravo de instrumento, porque a sucumbência jurídica estabelecida pela decisão agravada se desfez, ocasionando, em consequência, o desaparecimento do interesse recursal. Confira-se a jurisprudência desta e. 2a Turma Cível sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em face da inadmissibilidade do recurso. 2. De acordo com o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 2.1. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte: "(...) Prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada." (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014). 3. Diante da prolação de sentença de mérito no Juízo de origem, depreende-se que o agravo de instrumento encontra-se prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1180397, 07053789420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o Juízo de origem não tenha comunicado esta Relatoria sobre a modificação do posicionamento adotado na decisão agravada, aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[2] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;